Tribunal: TJMT
Processo: 0004181-83.2019.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004181-83.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUILHERME SOARES DA SILVA - CPF: 060.632.901-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO LEITE DE CAMPOS - CPF: 953.996.151-34 (VÍTIMA), SETH JOSE DE ALMEIDA - CPF: 252.777.409-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004181-83.2019.8.11.0038

APELANTE: GUILHERME SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por
GUILHERME SOARES DA SILVA
, contra sentença condenatória que, ao dosar a pena, considerou negativamente a conduta social do réu com base em condenações criminais transitadas em julgado, posteriores ao fato em apuração.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a utilização de condenações penais anteriores para negativar a conduta social do réu, ainda que essas condenações não sejam utilizadas como reincidência ou maus antecedentes.

III. Razões de decidir:

3. A conduta social do agente deve refletir seu comportamento perante a comunidade, núcleo familiar e ambiente laboral, não podendo ser confundida com histórico criminal.

4. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1077) firmou entendimento de que condenações anteriores não podem ser utilizadas para negativar a conduta social ou a personalidade, sendo cabíveis exclusivamente para análise dos antecedentes.

5. Ademais, os registros considerados pelo juízo sentenciante são posteriores ao fato em análise, razão pela qual não poderiam ser valorados nem como maus antecedentes, tampouco para agravar a pena-base.

6. Redimensionamento da pena para o mínimo legal, com fixação da reprimenda em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“1. A conduta social do agente não pode ser desvalorizada com base em condenações penais anteriores, ainda que definitivas, as quais devem ser sopesadas apenas como antecedentes criminais.”

“2. É vedada a utilização de condenações posteriores ao fato criminoso em apuração como fundamento para agravamento da pena-base.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 1.019.912/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021; TJMT, N.U 1000452-58.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2025, Publicado no DJE 28/2/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004181-83.2019.8.11.0038

APELANTE: GUILHERME SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Guilherme Soares da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4o, inciso I, do CP].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
requesta o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial atinente à conduta social do agente, com a fixação da pena em seu mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA
requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004181-83.2019.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a fase de individualização da pena, notadamente no que diz respeito à negativação da conduta social do agente.

Com razão a defesa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável a conduta social do agente em virtude dos seus antecedentes, como se vê:

“Em análise ao relatório de antecedentes criminais do réu, verifica-se a presença de inúmeras autuações e passagens pela polícia, além de condenações supervenientes pelos crimes de furto e roubo majorado (1001379-23.2022.8.11.0028 e 1000818-37.2020.8.11.0038), denotando-se a recusa do réu em se adequar às regras de comportamento e padrões éticos aceitos pela sociedade.

Assim, a
conduta social
do réu deve ser valorada negativamente”.

Consoante assente entendimento jurisprudencial,
“‘A valoração negativa da conduta social deve ser baseada em elementos concretos sobre o comportamento do réu na comunidade, não se confundindo com antecedentes criminais ou inquéritos em andamento’ (REsp n. 2.037.765/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor da tese fixada pelo STJ, no
Tema Repetitivo 1077
,
verbis
:

“1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n. 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (
in
Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389),
‘conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora’
.

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque
‘os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais’
. Especifica, ainda, que as incriminações anteriores
‘jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais’
(
in
Curso de Direito Penal, 18. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

[...]

7.
‘A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes’
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
‘O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
[2]
.

Assim também já decidiu esta Câmara Criminal:

“Não se admite a utilização de condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, para negativar a conduta social, visto que somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais”
[3]
.

Não bastasse a utilização indevida de condenações para negativação da conduta social, os registros apontados pelo juízo sentenciante são posteriores ao crime em julgamento – tanto que sequer foram considerados a título de maus antecedentes ou de reincidência –, o que reforça a impossibilidade de sua utilização para agravamento da pena-base.

Forte em tais razões, redimensiono a reprimenda basilar – e, também, a definitiva, à míngua de circunstâncias atenuante ou agravante, tampouco causas de diminuição ou de aumento da pena – para seu mínimo legal, a saber, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, conservando-se o regime aberto para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a negativação da conduta social na primeira fase dosimétrica e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta a
GUILHERME SOARES DA SILVA
, fixando-a em
2 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, conservando-se o
regime aberto
para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, ou duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 1.019.912/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.

[2]
STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

[3]
TJMT, N.U 1000452-58.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/2/2025, Publicado no DJE 28/2/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025